Tribunal: TJMT
Processo: 0001970-87.2016.8.11.0100
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001970-87.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Plano de Classificação de Cargos, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE - SSPMB - CNPJ: 07.270.640/0001-60 (APELADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), AMANDA MENEZES LOBO - CPF: 054.366.321-30 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO EM ATRASO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pelo Município de Brasnorte contra sentença que, em Ação Ordinária Cominatória ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte, condenou o ente público ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais a cada servidor substituído.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o atraso no pagamento de verbas remuneratórias e a falta de progressão de classe de alguns servidores configuram dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. Não há prova nos autos de que o atraso no pagamento das verbas remuneratórias tenha causado prejuízos graves aos direitos de personalidade dos servidores, como dor ou vexame que configure dano moral.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que o mero descumprimento contratual ou atraso no pagamento de verbas remuneratórias, por si só, não gera direito a indenização por dano moral.
5. A elevação de classe já havia sido concedida antes mesmo do ajuizamento da ação, e os servidores em questão não observaram os procedimentos administrativos exigidos pela legislação municipal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “
O atraso no pagamento de verbas remuneratórias e a ausência de progressão de classe, sem comprovação de dano efetivo aos direitos de personalidade, não configura dano moral indenizável
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, art. 487, I; LC nº 039/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.942.812/RJ, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
com o objetivo de reformar sentença proferida pela
Vara Única da Comarca de Brasnorte
no bojo da
Ação Ordinária Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Evidência
ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE – SSPMB
, na qual o Juízo de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 para cada substituído, além da divisão proporcional das custas processuais entre as partes. (id. 232315675)

Alega que a elevação de classe dos servidores já foi efetivada e, portanto, não há razão para o prosseguimento do feito. Sustenta que o Juízo
a quo
, ao reconhecer a ausência de interesse de agir quanto a maioria dos servidores, deveria ter julgado a ação totalmente improcedente.

Quanto aos seis servidores para os quais se manteve o interesse de agir, o Município argumenta que eles não apresentaram o requerimento administrativo necessário para a progressão de classe, conforme exigido pelo art. 14, §3º, da Lei Complementar nº 039/2011.

Ainda, no tocante à condenação em danos morais, alega que não há provas nos autos de atraso no pagamento de salários ou de cobranças vexatórias que justifiquem tal condenação. Ressalta que, mesmo que houvesse atraso, ele seria de poucos dias e, conforme os extratos de pagamento anexados, os servidores não ficaram sem receber seus vencimentos.

Requer a
reforma da sentença
para que seja julgada
totalmente improcedente
a ação, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação por danos morais.

Intimação do recorrido para apresentação das contrarrazões consta em id. 232315678, no entanto deixou de apresentar sua defesa.

A douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público nos autos (Id. 245721697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
com o objetivo de reformar sentença proferida pela
Vara Única da Comarca de Brasnorte
no bojo da
Ação Ordinária Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Evidência
ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE – SSPMB
, na qual o Juízo de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 para cada substituído, além da divisão proporcional das custas processuais entre as partes. (id. 232315675)

O recorrente afirma que no decorrer da ação as elevações de classe foram conferidas aos servidores assistidos pelo Sindicato recorrido, dando fim ao processo. No entanto, o Juízo de Primeiro Grau condenou a Municipalidade ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, condenação da qual recorre.

No caso pertinente transcrever partes da sentença objurgada (id. 232315675):

“ (...)A parte autora ajuizou a presente ação em 08/11/2016, visando a condenação do requerido na obrigação de levar a efeito a progressão de classe dos servidores públicos municipais substituídos, com o consequente pagamento dos valores retroativos devidos a menor.

Ocorre que o Município demonstrou que antes mesmo do ajuizamento da ação, em 22/01/2016, houve a concessão da elevação de classe aos servidores
, a saber:

(...)

Contudo, verifico que o Município
não comprovou que houve a concessão de elevação de classe aos servidores
DEBORA DA CUNHA BRAZÃO, ZENIRA NORBERTO DE SOUZA, HELENA MARIA DA SILVA FRONSTAK, JULIANA SOUZA RODRIGUES, TADEU KAPRON e MARIA MADALENA DOS REIS, de modo que, com relação a esses, persiste o interesse de agir.

(...)

Não há, contudo, nenhuma comprovação de que
DEBORA DA CUNHA BRAZÃO, ZENIRA NORBERTO DE SOUZA, HELENA MARIA DA SILVA FRONSTAK, JULIANA SOUZA RODRIGUES, TADEU KAPRON e MARIA MADALENA DOS REIS
tenham formulado requerimento administrativo
, requisito expressamente previsto no art. 14, § 3º, da Lei Complementar nº 039/2011.

Desse modo,
a improcedência dos pedidos é medida que se impõe,
já que não observado o procedimento estabelecido na citada norma.

II.3 – Dos danos morais

A parte autora pede, ainda, a condenação do Município de Brasnorte ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de que
houve o atraso no pagamento da remuneração dos servidores, resultando no vencimento de várias contas e, por conseguinte, na inscrição deles nos órgãos de proteção ao crédito
.

Defende, então, que a simples inserção no órgão de proteção ao crédito resulta em dano moral presumido, sendo desnecessária a prova da lesão.

No presente caso, extrai-se dos documentos juntados na inicial que os servidores declararam não terem recebido o pagamento no quinto dia útil do mês, que seria dia 05/08/2015, tendo sido recebidos os proventos em 11/08/2015.

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada substituído, a ser corrigido pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da data do evento danoso (Súmula 52/STJ).

Ante a sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ressalvada a isenção prevista no inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001.

CONDENO
a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”.

Pois bem
. Na hipótese resta claro que mesmo antes do ajuizamento da ação, a Municipalidade recorrente cumpriu com a obrigação de fazer, consistente na concessão da elevação de classe dos servidores, o que foi devidamente reconhecido na sentença proferida.

Destaque-se, inclusive, que, com relação às verbas não adimplidas no momento certo pelo Município, esta sentença especificou que ‘
o Município demonstrou que antes mesmo do ajuizamento da ação, em 22/01/2016, houve a concessão da elevação de classe aos servidores’.
Mais tarde estabeleceu que ‘
a improcedência dos pedidos é medida que se impõe,
já que não observado o procedimento estabelecido na citada norma’.

Por outro lado, no que se refere aos
danos morais
, apesar de a parte autora informar na inicial que a atitude da municipalidade causou danos, em razão da flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade do ato de redução e não pagamento dos seus direitos adquiridos provados já incorporados no seu patrimônio jurídico, verifico inexistir prova nos autos referentes aos prejuízos e transtornos sofridos.

Com relação à indenização por danos morais, saliente-se que estes tem natureza constitucional, uma vez que a
Constituição Federal
estabelece, em seu art.
5º
, inciso
X
, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Nessa linha de intelecção, Paulo Lôbo leciona:

“O dano moral resulta da violação de direitos da personalidade. Não se caracteriza pela perda ou redução patrimonial. Nesse sentido é imaterial ou não patrimonial. [...] Os direitos de personalidade, por serem não patrimoniais, encontram excelente campo de aplicação nos danos morais. Ambos têm por objeto bens integrantes da interioridade da pessoa.”
(Danos morais e direitos da personalidade)

Por igual compreensão, Yussef Said Cahali enfatiza que "
dano moral é tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado
" ("
Dano Moral
", 2ª ed., Revista dos Tribunais, 1998, p. 20).

Segundo a doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores, o dano moral é um dano extrapatrimonial, desprovido de valor pecuniário imediato, que atinge o lado psicológico da vítima, gerando sentimentos de dor, tristeza, vexame e baixa autoestima.

Assim, a responsabilidade civil por danos morais busca não reparar de forma imediata o dano, pois este é extrapatrimonial, mas sim compensar a vítima pelos danos sofridos.

No caso, verifico que, em que pese houve por parte do Município o não pagamento de algumas verbas previstas em lei, tal fato não foi capaz de gerar efetiva violação aos direitos da personalidade da autora, apto a causar-lhe dor, angústia ou sofrimento.

Apesar do pagamento não ter sido efetuado no dia 05 do mês como previsto na legislação e sim no dia 11 do mês, aliado à demora na implementação da elevação de classe logo após solicitado, não há provas nos autos que esse fato trouxe prejuízos graves ou mesmo negativação do nome dos servidores.

Em verdade, a parte apelada não fez prova de que experimentou a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

Ademais, sabe-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento de cláusula contratual, por si só, não gera dano moral, conforme abaixo se nota:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NR.PROCESSO: 5391193-08.2022.8.09.0044 ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CIRCUNSTÂNCIA, POR SI SÓ, QUE NÃO ACARRETA ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso dos autos
. A condenação ao pagamento de danos morais
in re ipsa
, com fundamento apenas no atraso na entrega do imóvel, dissentiu da jurisprudência do STJ. 2. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO”. (AgInt no REsp n. 1.942.812/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)" "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (destaquei)

Aplicando-se o entendimento à relação entre servidor e o Município, pode-se dizer que o mero descumprimento de normas estatutárias, por si só, não acarretam dano moral, sendo necessária a ocorrência de uma situação excepcional, capaz de ensejar sofrimento indenizável, o que não é o caso dos autos.

À propósito:

“NÃO CONFIGURAÇÃO DO DIREITO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, PORQUANTO AUSENTE A VIOLAÇÃO DE QUALQUER DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE”
. (TJ-AL - Apelação Cível: 0700516-03.2019.8.02.0027 Passo de Camaragibe, Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 26/04/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2023)

Sendo assim, não existindo, no caderno processual, comprovação pertinente ao alegado dano moral experimentado pela parte apelada em virtude da não concessão de imediato da elevação de classe, não há que se cogitar em dano moral
in re ipsa
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para julgar improcedente o pedido de danos morais.

Ademais, em razão da improcedência da ação,
CONDENO
o Sindicato recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como os honorários sucumbenciais que mantenho em 10% do valor atualizado da causa,

ressalvada a isenção prevista no inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024